Tribunal: TJDFT
Processo: 0718439-87.2021.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO. FRAUDE CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INCLUSÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-la ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão da fraude bancária ocorrida. Alegam as recorrentes que há ilegitimidade da requerida LOJAS RIACHUELO S/A, que não possui qualquer tipo de controle ou gerência dos pagamentos, limites ou qualquer outro serviço relativo aos cartões de crédito. Afirmam que não houve falha na prestação dos serviços, mas culpa exclusiva de terceiro. Pleiteiam a reforma da condenação ao pagamento de indenização por danos morais ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 35201255). Custas e preparo recolhidos (ID 35201256 e 35201256). Contrarrazões apresentadas (ID 35201267).
3. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, porquanto a empresa requerida, por integrar a cadeia produtiva e permitir a contratação dos serviços de crédito em seu estabelecimento, responde objetiva e solidariamente pelos danos causados ao consumidor pela defeituosa prestação do serviço (art. 7o, parágrafo único, do CDC).
4. A teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual não se perquire a existência ou não de culpa por parte do fornecedor de serviços, que deve assumir os riscos da atividade lucrativa.
5. Nos termos da súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, tal como no presente caso.
6. Demonstrada a falha na prestação dos serviços com a adoção de medidas de segurança ineficazes para o pagamento da fatura de cartão de crédito, resta caracterizado o fortuito interno, de evidente responsabilidade dos fornecedores. Ademais, não sendo objeto da lide a declaração de inexistência do débito, é certo que a consumidora deverá arcar com os custos das faturas vencidas, mostrando-se adequada a sentença que determinou a restituição da quantia, sob pena de prejuízo à consumidora.
7. Resta incontroversa a inclusão do nome da autora nos órgãos de proteção de crédito em decorrência dos entraves no reconhecimento da fraude pelas rés, o que enseja condenação por danos morais. O quantum arbitrado se mostra proporcional e razoável, compatível com a extensão dos danos. Irretocável, portanto, a sentença proferida.
8. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.